Tribunal: TJDFT
Processo: 0725555-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725555-48.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: TELMA SILVA AZEVEDO EMBARGADO: SAMYA LIMA PALMEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TELMA SILVA AZEVEDO, contra decisão que não conheceu do Recurso em Sentido Estrito, por falta de requisito extrínseco de admissibilidade, porquanto deixou de comprovar o recolhimento de preparo (ID 73933465). Em suas razões (ID 74015309), a embargante afirma, em síntese, que a decisão é omissa quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Aduz que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo não havendo o julgamento do recurso, deverá haver a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Requer, ao final, o conhecimento dos Embargos de Declaração, para sanar as omissões apontadas, com a consequente majoração dos honorários de sucumbência, sugerindo o patamar de 20% de acréscimo. A embargada não apresentou contrarrazões (ID 74263092). Após, a embargada apresentou petição requerendo a reconsideração da decisão que não conheceu do Recurso em Sentido Estrito, explicando que não atendeu o prazo para juntar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira por motivos de ordem pessoal e de saúde. Defende não ter condições de arcar com os custos do processo, pretendendo a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Quanto ao pedido de reconsideração da decisão que não conheceu do Recurso em Sentido Estrito, não assiste razão à embargada. Registre-se, por oportuno, que a embargada advoga em causa própria. No despacho de ID 72984888, conferiu-se prazo para que a embargada, então recorrente, apresentasse documentos comprobatórios da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, o que não foi atendido pela parte (ID 73436566). Assim, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi indeferido (ID 73515623), abrindo-se, novamente, o prazo de 5 dias para que a recorrente recolhesse o preparo recursal, sob pena de deserção. Mais uma vez a recorrente não atendeu à determinação de recolhimento do preparo recursal (73894969), o que ensejou a negativa de seguimento do recurso (ID 73933465). No pedido de reconsideração, em que pese a embargada alegar que não atendeu às duas oportunidades para demonstrar a hipossuficiência financeira ou recolher o preparo recursal por motivos de ordem pessoal e de saúde, não há nos autos nenhuma prova a respeito da alegação. Não há, sequer, informação sobre quais seriam os motivos pessoais e de saúde que a impediram de se manifestar nos prazos concedidos. Os documentos que foram apresentados (ID 743096960) não demonstram a impossibilidade de manifestação tempestiva nos autos. INDEFIRO, pois, o pedido de reconsideração da decisão de ID 73933465. Em relação aos embargos de declaração, com razão a embargante. É cediço que os embargos de declaração são cabíveis, quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme determinação do artigo 619, do Código de Processo Penal. Os embargos de declaração classificam-se, assim, entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada os citados vícios, não podendo ser utilizados como via para debater a divergência da parte com os argumentos lançados no julgado, em razão de mero inconformismo. Na espécie, a embargante busca a fixação de honorários recursais, alegando, para tanto, que não foi aplicado o disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho extra na instância superior. Observa-se que na decisão de ID 72433612, o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras rejeitou a queixa-crime apresentada pela embargada (Samya Lima Palmeira). A embargante (Telma Silva Azevedo) opôs embargos de declaração para sanar a omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais (ID 72433616). O Juízo de origem acolheu os embargos e condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da advogada da embargante no valor de R$1.849,60 (ID 72433617). O Recurso em Sentido Estrito interposto pela embargada não foi conhecido, porquanto a parte deixou de comprovar o recolhimento de preparo (ID 73933465). Devida, pois, a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância. A propósito, confira-se o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser possível a condenação do vencido na ação penal privada ao pagamento de honorários sucumbenciais, aplicando-se subsidiariamente a regra do Código de Processo Civil: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA- CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO DIANTE DA REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem concluiu pela rejeição da queixa-crime em razão da inexistência de suporte probatório mínimo de ocorrência do animus diffamandi. A modificação deste entendimento exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência obstada pela Súmula 7/STJ. 2. "O Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada de que há o cabimento da condenação do querelante em honorários advocatícios na rejeição da queixa-crime, por aplicação subsidiária do CPC. Precedentes do STF (RE 78.770/ES, Ministro Aliomar Baleeiro, Primeira Turma, DJ de 4/11/1974) e do STJ (EREsp 1.218.726, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe de 1o/7/2016)" (EDcl na APn 968/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1/6/2022, DJe de 6/6/2022). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.294.983/DF, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023.) (g.n.) Com efeito, o cabimento da majoração dos honorários na fase recursal é restrito aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste Eg. TJDFT: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARTIGO 397, III, CPP. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DOS ELEMENTOS DO TIPO PENAL DO ART. 138 DO CP. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATO CRIMINOSO. JORNALISTA. LIBERDADE DE IMPRENSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, CPC. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime e absolveu sumariamente o acusado da imputação de calúnia, com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelado configura crime contra a honra, justificando o prosseguimento da instrução criminal; e (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência. III. Razões de decidir 3. Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a presença do dolo específico (animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi), não bastando a mera manifestação crítica ou narrativa de fatos. 4. A liberdade de imprensa, embora não seja um direito absoluto, deve coexistir com a tutela da honra e da imagem das pessoas, respeitando os valores éticos e sociais. 5. No caso concreto, a publicação jornalística questiona o uso de recursos públicos por parlamentares, sem imputar diretamente conduta criminosa ao apelante, não configurando, portanto, o crime de calúnia. 6. A ausência de dolo específico e a inexistência de imputação criminosa direta justificam a manutenção da sentença de absolvição sumária. 7. São cabíveis os honorários recursais previstos pelo § 11 do art. 85 do CPC, que dispõe que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 220; CP, art. 138, caput, c/c art. 141, §2o; CPP, art. 397, III. (Acórdão 2019724, 0704596-40.2025.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 20/07/2025.) (g.n.) APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIME DE INJÚRIA MAJORADA POR TER SIDO PRATICADA NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS OU POR MEIO QUE FACILITE A SUA DIVULGAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA QUERELANTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FATOS NÃO TOTALMENTE ESCLARECIDOS. AUSÊNCIA DO ANIMUS OFFENDENDI. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, a prova produzida não foi capaz de elucidar completamente os fatos, não sendo possível precisar quem deu início às ofensas e quem as retorquiu. 2. Os crimes contra a honra exigem, para a sua configuração, a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi, animus diffamandi e animus injuriandi, respectivamente. Assim, não demonstrado o animus offendendi por parte da querelada, inviável acolher o pedido de condenação da apelada pelo crime de injúria. 3. O princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada. Tendo em vista o princípio da causalidade, segundo o qual o ônus da sucumbência é de responsabilidade de quem deu causa ao processo, o Juízo a quo condenou a querelante ao pagamento de honorários aos advogados da querelada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor adequado para as circunstâncias do caso concreto. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição da apelada das sanções do artigo 140, caput, c/c artigo 141, caput, inciso III, ambos do Código Penal (injúria majorada em razão de ter sido praticada na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a sua divulgação). (Acórdão 1725919, 0705380-74.2022.8.07.0016, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/07/2023, publicado no DJe: 15/07/2023.) (g.n.) Registre-se que a embargante apresentou contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito não conhecido por ausência de comprovação do preparo (ID 72433623), logo deve ser considerado o trabalho adicional realizado pela advogada. Assim, levando em consideração o trabalho realizado, o valor fixado a título de majoração de honorários sucumbenciais deve ser de R$369,92, equivalente a uma URH (critério utilizado na origem para fixar a verba honorária – ID 72433617), o equivalente a 20% do valor fixado (R$ 1.849,60). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão de ID 73933465. Conheço dos embargos de declaração opostos e os ACOLHO, para sanar a omissão apontada e majorar a verba honorária fixada em favor da advogada da embargante em R$369,92 (uma URH), totalizando a quantia de seis URHs, equivalentes a R$2.219,52. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator